Tribunal: STF
Processo: RE 829221
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos. 



    Trata-se de embargos de divergência, admitidos pelo Relator originário do feito, opostos contra acórdão da Primeira Turma, assim ementado: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica. 2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 3. Agravo Interno a que se nega provimento”.



     Resumidamente, alega o embargante que a Primeira Turma, no julgado ora embargado, reconheceu a aplicação da imunidade tributária recíproca em favor da CEMIG, afastando o IPTU debatido nos autos. Entende o embargante que tal decisão diverge da orientação firmada pelo Tribunal Pleno no julgamento do Tema nº 508. Destaca que diversas decisões já teriam indicado a aplicação da tese fixada para esse tema em casos como o presente, envolvendo a CEMIG. Citou precedentes. 



    Sustenta também o embargante que a decisão atacada divergiu da orientação do Tribunal Pleno fixado no Tema nº 1.140. 



    Decido. 



    Cuida-se de embargos de divergência opostos contra acórdão em que a Primeira Turma reconheceu a aplicação da imunidade tributária recíproca em favor da CEMIG, afastando o IPTU incidente sobre imóvel utilizado na prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica. 



    De acordo com a Turma julgadora, não se aplicaria, na espécie, o Tema nº 508. 



    Pois bem. 



    Verifica-se que, após a decisão tomada pela Primeira Turma, o Tribunal Pleno reconheceu, no ARE nº 1.317.330/MG-RG, interposto pela CEMIG, a repercussão geral da matéria constitucional debatida nestes autos. O assunto corresponde ao Tema nº 1.398, no qual se discutirá a “[g]arantia de imunidade tributária para fins de incidência de IPTU em relação a bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público”. O acórdão está assim ementado: 



    “Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário. Imunidade Recíproca. IPTU. Bens de estatal afetados à prestação de serviço público. Repercussão Geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que afirmou a incidência de imposto territorial e predial urbano – IPTU sobre bem imóvel de Sociedade de Economia Mista afetado à prestação de serviço público. Isso ao fundamento de que a imunidade tributária recíproca não é garantida às estatais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há incidência de IPTU sobre bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público, com fundamento na imunidade tributária recíproca. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.479.602, afirmou a existência de repercussão geral de controvérsia sobre a incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação de serviço público concedido, com base na garantia de imunidade tributária recíproca (Tema 1.297/RG). 4. Em relação às estatais, no Tema 508/RG (RE 600.867), o STF fixou tese de repercussão geral assentando que as sociedades de economia mista, cujos ativos são negociados em Bolsas de Valores e que distribui lucros, não estão abrangidas pela imunidade tributária. Por sua vez, no Tema 1.140/RG (RE 1.320.054), concluiu que as empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais, mas que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca. 5. Constitui questão constitucional relevante definir se os bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público têm a garantia de imunidade tributária para fins de incidência de IPTU, independentemente dos regimes concorrencial e de distribuição de lucros da estatal. IV. Dispositivo 6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se os bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público têm a garantia de imunidade tributária para fins de incidência de IPTU” (RE nº 1.317.330/MG-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente, DJe de 23/5/25). 



    É pacífico nessa Corte o entendimento de que o reconhecimento da repercussão geral de determinado tema, impõe, no tocante aos processos que cuidem da mesma questão, a devolução dos autos ao Tribunal de origem. Nesse sentido: RE nºs 1.274.312/SP-AgR-EDv e 1.363.921/RJ-AgREDv, de minha relatoria, DJe de 29/4/21 e 16/2/23, respectivamente.



    Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, torno sem efeito o acórdão embargado, bem como as decisões monocráticas proferidas nesta Corte, e determino a devolução dos autos ao Tribunal de Origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.398). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente